Tribunal: TJMT
Processo: 1022829-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022829-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ARTS. 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, AgExPe nº 1139/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022829-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que em juízo de retratação, manteve o
decisum
anteriormente prolatado, que adotou como marco inicial para fins de progressão de regime, a data da última prisão do agravado e não a data do último trânsito em julgado de condenação em seu desfavor (id. 149777158).

O agravante pleiteia em suas razões
“
a reforma da decisão objurgada, fixando-se como novo marco inicial para o cálculo das frações de pena a data do último trânsito em julgado, para o Ministério Público, de condenação em desfavor do agravado, ressalvada a existência de marco interruptivo posterior.”

(id. 149777157).

Nas contrarrazões apresentadas a Defesa do agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 149777161).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 149777162).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (id. 154440653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão para que seja elaborado novo cálculo de pena, fixando-se como marco inicial para a concessão de benefícios futuros a data do último trânsito em julgado da condenação (13/10/2020) em desfavor do agravado e não a da última prisão que ocorreu em (20/05/2016).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça perfilhou, por tempos, o entendimento de que a data-base para obtenção de novos benefícios, no curso da execução penal, deveria recair sobre o trânsito em julgado da última condenação do agravado (AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Em igual sentido, a Suprema Corte:
“É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.”
(STF - RHC 133934, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJe-105, publicado em 23-05-2016).

Em que pese o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, sempre me posicionei no sentido de que deve ser considerada como data-base a data da ocorrência da última prisão/infração, para efeitos de benefícios executórios, ao fundamento de que, depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Logo, a alteração da data-base para a obtenção dos benefícios do processo executivo de pena, fere o Princípio da Legalidade (ou reserva legal), insculpido no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal.

Assim, deve ser considerada como marco inicial a data da prisão do recorrido, uma vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.

Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar por mais uma vez com a matéria, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/2/2018, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido”. (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018) (destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, AMBOS DA LEP. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. [...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que: Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar? (EDcl no HC 379.829/ES,Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020); A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar? (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Neste Colendo Tribunal, a matéria tem recebido a mesma interpretação pela e. Primeira Câmara Criminal, conforme recente julgado de minha relatoria, vejamos:

“
depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Logo, a alteração da data-base para a obtenção dos benefícios do processo executivo de pena, fere o Princípio da Legalidade (ou reserva legal), insculpido no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal.

Assim, deve ser considerada como marco inicial a data da prisão do recorrido, uma vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.”
(N.U 1017672-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

A par disso, conforme já manifestado meu entendimento sobre a matéria e segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, deve-se considerar a data correspondente à última segregação do agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023